Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. ALUGUERES PENDENTES. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão proferido em embargos de declaração anterior.
2 – Contradição. Relação de fiança que constitui a causa de pedir principal. Diferentemente do que consta do acórdão embargado, a pretensão condenatória exercida contra o embargante tem como causa de pedir a fiança concedida à locatária, primeira autora. O acórdão acolheu o pedido negado na origem, de modo que a fiança constitui objeto da questão em debate. Assim, corrige-se o acórdão, neste ponto, para examinar os pontos trazidos nos embargos de declaração.
3 – Inovação recursal. Locação comercial. Prazo de vigência. No acordão restou decidido que o contrato por prazo determinado se prorroga até a efetiva entrega do imóvel (art. 56 parágrafo único da Lei n. 8245/1991), que se deu em 06 de abril de 2018, quando houve a efetiva entrega das chaves. É irrelevante a alegação de que o embargante assumiu comércio no imóvel, pois a obrigação de pagar decorreu da ausência de entrega do imóvel, que resultou em reconhecimento da prorrogação da locação. Assim, não prospera a tese da inovação recursal, pois a tese rejeitada pelo embargante não foi utilizada no acórdão. Preliminar que se rejeita.
4 – Fiança. Subsistência no período de prorrogação tácita. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que: “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu” (Súmula 214). Tal entendimento se aplica à hipótese de prorrogação tácita em que não há aditamento. É o entendimento que decorre do art. 39 da Lei de regência, que já dispunha, à época do pacto: “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.” Portanto, a regra não se aplica ao caso em exame em que não houve aditamento. Na realidade, desde o início da locação o fiador comprometeu-se com a garantia até a entrega do imóvel (id 25840828, p. 3). Embargos de declaração acolhidos para a inclusão dos fundamentos apontados, sem alteração do resultado do julgamento.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.